Tribunal: TJDFT
Processo: 0755916-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0755916-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. H. D. S. J., H. H. D. S. J. REPRESENTANTE LEGAL: STEFANE CAROLINE DA SILVA LIMA JERONIMO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Unimed Nacional Cooperativa Central contra a decisão proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0743227-24.2023.8.07.0001 (20a Vara Cível de Brasília - DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada, até o julgamento final do recurso. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo credor. Anote-se. A fim de viabilizar a eventual adequação dos cálculos dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença apresentado ao ID 210803103, o Ministério Público, à luz do princípio da cooperação, oficiou no sentido de intimar a ré para apresentar as informações relativas as "URA's". Intimada para se manifestar em 04/11/2024, ao ID 216512673, a ré requer a dilação do prazo em 5 dias, e por mais 10 dias ao ID 217656448, para o cumprimento da determinação, sendo deferida pela decisão de ID 217889240. Ato contínuo, em 04/12/2024, ao ID 219752066, diante da alegada impossibilidade de prestar tais esclarecimentos no prazo anteriormente fixado, a ré requer prazo suplementar de 10 dias para juntar aos autos os valores despendidos com o tratamento da parte autora e viabilizar a realização do cálculo dos honorários sucumbenciais, sendo deferido pela metade pela decisão de ID 219967931. Vencido o prazo, ao ID 221109825, tendo em vista que a alegada impossibilidade de prestar tais esclarecimentos persistia, a ré demanda a expedição de ofício à Clínica Única Kids, para que demonstre nos autos os valores referentes ao tratamento da parte autora, de modo a viabilizar o correto cálculo, medida deferida pela decisão de ID 221385873. Sem a resposta do Ofício enviado à Clínica Única Kids, em 19/03/2025, a ré junta aos autos a petição de ID 229669858, com o print do que seria o valor unitário, de R$80,00, de cada atendimento realizado, correspondente a cada sessão de 60 minutos. Inconformada, a autora apresenta impugnação de ID 230399661, alegando que o documento ora apresentado não comprova que tal informação foi prestada pela referida Clínica. Novamente foi expedido ofício para que a Clínica fornecesse a documentação necessária, sem resposta. Diante das diversas diligências frustradas, a decisão de ID 251914966 determinou a intimação da ré para que cumpra com a decisão de ID 215507741, tendo em vista o requerimento do Ministério Público de ID 215388271, no prazo de 5 dias, sob pena de homologação do valor apresentados pela parte autora ao ID 214289437. Intimada, a ré se manifestou reiterando as informações prestadas ao ID 243980932. A autora, pelo prosseguimento do cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. O feito se arrasta desde de novembro de 2024 para que fosse fornecido simples documento apto a comprovar o real valor despendido pela ré no tratamento da autora, a fim de subsidiar os cálculos para fixação dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais. Ao ID 229669858, a ré junta informações genéricas, sem lastro probatório mínimo apto a comprovar que se tratam efetivamente dos valores pagos à Clínica Única Kids por sessões de 60 minutos. Causa estranheza, ainda, por expressamente dizer que "após novas tratativas junto à prestadora credenciada responsável - Clínica Única Kids - foi possível apurar o valor unitário(...)" mas não junta, sequer, qualquer documento hábil a comprovar tais alegações, mesmo sendo a responsável por autorizar tais tratamentos junto à referida clínica. Por outro lado, de forma muito mais diligente, a autora junta orçamento detalhado, com identificação da Clínica consultada e o demonstrativo dos valores do tratamento. Dessa forma, mesmo após as diversas intimações, tendo em vista o não atendimento pela ré com o disposto na decisão de ID 251914966, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte autora no ID 214289437. Retifique-se o valor da causa para R$17.606,41. Intime-se o devedor para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo credor, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Se houver pagamento, intime-se o credor para, em 5 dias, informar se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto, desde já, que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta ao credor deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, o credor deverá trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado. Cientifico o devedor de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua impugnação nos próprios autos, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu § 1o, observando-se em relação aos cálculos os §§ 4o e 5o. Não havendo pagamento, proceda-se à consulta via SISBAJUD adicionando o percentual de 10% referente à multa do artigo 523, § 1o, do CPC, e de 10% dos honorários advocatícios já arbitrados nesta decisão, caso não tenham sido incluídos na planilha do credor. Providencie a Secretaria a minuta. Ressalto que, para fins de penhora SISBAJUD, será considerado valor irrisório com imediato desbloqueio aquele inferior a 2% do débito ou inferior às custas da execução (artigo 836 do CPC). Restando negativa, proceda-se a Secretaria com a pesquisa ao RENAJUD. Ressalto que, conforme previsão dos artigos 3o, § 15o, e 7o-A do Decreto-Lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014, fica inviabilizada a penhora de veículos com gravame de alienação fiduciária ou arrendamento mercantil (leasing). Sem êxito, defiro a consulta ao sistema INFOJUD, devendo a Secretaria manter as informações obtidas guardadas em pasta própria neste Juízo, a fim de resguardar o sigilo, nos termos do artigo 773 do CPC. Após o resultado positivo, intime-se o credor para se manifestar sobre a declaração de rendimentos e bens e, diante do sigilo, não poderá a parte reproduzi-la. Uma vez consultada e, aposto o ciente do i. causídico, será imediatamente destruída na Secretaria da Vara. Entretanto, INDEFIRO o pedido de consulta ao INFOJUD quando se tratar de devedor PESSOA JURÍDICA, pois as declarações de renda estão desatualizadas e implicam na juntada de várias páginas, causando tumulto ao processo, além de que não indicam o rol de bens da empresa executada para viabilizar a respectiva penhora, de modo que a diligência se mostra inócua. Nesse sentido, é o precedente desta Corte (AGI 0737862-94.2020.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021), “Tratando-se de pessoa jurídica devedora, observa-se a inutilidade do pleito de consulta ao sistema INFOJUD para fins de localização de bens passíveis de penhora, porquanto nas declarações de imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ) não se exige a apresentação de rol de bens, não se justificando o esforço desnecessário com a consulta, que indubitavelmente restará infrutífera” Caso a pesquisa seja infrutífera, expeça-se MANDADO DE PENHORA DE TANTOS BENS quantos bastem até o montante do débito, no endereço em que ocorreu a citação. Intime-se o devedor da penhora efetivada, ficando designado como depositário dos bens e advertido na forma da lei. Se as diligências acima deferidas forem infrutíferas, intime-se a parte credora para que promova o regular andamento do processo, no prazo de 5 (cinco) dias, sendo necessária a indicação de forma clara e objetiva de providência ainda não realizada nos autos, apta a garantir a satisfação do crédito. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão deve ser reformada porque homologou cálculos apresentados pela parte exequente com base em orçamento obtido junto a clínica estranha à relação contratual, desconsiderando o custo efetivo da obrigação de fazer (id 214289437); (b) a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve refletir o valor efetivamente pactuado com a clínica credenciada responsável pelo tratamento, qual seja, R$ 80,00 por sessão, totalizando R$ 76.800,00 para 12 meses, e não valores hipotéticos inflados; (c) a ausência de manifestação da clínica credenciada, mesmo após intimação judicial (id 251914966), não pode gerar presunção desfavorável à agravante, pois se trata de terceiro alheio à lide, sendo juridicamente inadequado impor ônus probatório impossível à parte; (d) a decisão viola os arts. 373, §1o, e 6o do CPC, ao inverter indevidamente o ônus da prova e desconsiderar os princípios da cooperação, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa; (e) a adoção de orçamento unilateral obtido com terceiro cria base de cálculo artificial, afrontando a lógica do cumprimento de sentença e gerando risco de dano grave e de difícil reparação, diante da incidência de multa de 10%, honorários de 10% e possibilidade de bloqueios via SISBAJUD (art. 523, §1o, CPC); (f) presentes os requisitos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC para concessão de efeito suspensivo, pois há probabilidade de provimento do recurso e risco de lesão patrimonial grave. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, para (i) desconstituir a homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente; (ii) reconhecer a validade dos valores informados pela agravante (R$ 76.800,00); (iii) subsidiariamente, determinar o retorno dos autos à origem para adoção de medidas coercitivas contra a clínica, nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Preparo recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença (honorários de sucumbência), e o objeto da discussão é a fixação correta da base de cálculo dos honorários advocatícios. O e. Juízo teria homologado uma base de cálculo apresentada pelo exequente/agravado lastreada em orçamento obtido de clínica não integrante da rede credenciada da Unimed. Em síntese, o agravante defende que a base de cálculo apresentaria vetor excessivo, o que, consequentemente, redunda em excesso de execução. De início, visualizo que a parte agravante ofertou depósito judicial para pagar o débito exequendo em 18 de dezembro de 2025, no valor de R$ 17.606,41, o que, aparentemente, constituiria valor suficiente para saldar a dívida (id 260521315 do processo principal). Pois bem. O Código de Processo Civil prevê que, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo à impugnação quando verificados a relevância de seus fundamentos e se o prosseguimento da impugnação/execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação (art. 525, § 6o). No caso concreto, a Clínica Única Kids (credenciada e onde os pacientes/agravados teriam sido atendidos para tratamento de saúde) teria sido oficiada, por mais de uma vez, para informar os valores referentes ao tratamento da parte autora para, com isso, viabilizar o cálculo dos honorários sucumbenciais (base de cálculo), sob pena, inclusive, de sofrer medidas coercitivas. Entretanto, o processo anota a recalcitrância da clínica em responder, bem como a não concretização de imposição das medidas coercitivas, de sorte que o e. Juízo não obteve a informação relevante para calcular, com maior precisão, a base de cálculo dos honorários de sucumbência estabelecida no título judicial exequendo. Em razão dessas circunstâncias, o e. Juízo de origem acolheu o orçamento de clínica congênere não credenciada da Unimed, que teria sido apresentado pelo agravado/exequente, em contrariedade à posição jurídica da agravante no sentido de que cada sessão na Clínica Kids custaria R$ 80,00 (valor menor). Por isso, com amparo nesses elementos indiciários [(i) garantia do juízo; (ii) dúvida razoável acerca do valor correto da base de cálculo dos honorários advocatícios; (iii) descumprimento insistente da clínica oficiada em oferecer informações requisitadas, mesmo com a possível imposição de sanções, inclusive, penais – crime de desobediência ao diretor da clínica; e (iv) aparente “desistência” do e. Juízo em prosseguir com a obtenção da informe relevante de posse da clínica, com efeito prejudicial à agravante)] - plausibilidade do direito vindicado -, entendo ser o caso de deferimento da tutela de urgência, a fim de suspender os efeitos da decisão ora impugnada, evitando-se, com isso, a prática de atos expropriatórios (perigo de demora), até que a questão seja decidida pela Segunda Turma Cível. Nesse sentido (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA PELO EXECUTADO. VALIDADE. ART. 835, §2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXEQUENTE/CREDOR. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EFEITO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS ATENDIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Repele-se a análise nesta instância revisora da tese de inclusão das parcelas vincendas no cálculo do cumprimento provisório de sentença, se tal questão não foi objeto de análise na decisão agravada, sob pena de configurar-se supressão de instância e inovação recursal. 2. A garantia da execução a que se refere a lei é ampla, admitindo-se que a fiança bancária e o seguro garantia judicial sejam equiparados a dinheiro para fins de garantia do juízo, nos termos do art. 835, §2o do CPC, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. Precedentes. 3. Segundo exegese do art. 525, § 6o, do CPC (aplicável ao cumprimento provisório de sentença, conforme art. 520, caput e § 1o, e art.527, ambos do CPC), a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo à impugnação quando verificados a relevância de seus fundamentos e se o prosseguimento da impugnação/execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. 4. No caso dos autos, além da garantia do juízo segundo exegese do art.835, §2o do CPC (30% a mais do débito constante na inicial), constata-se o expresso requerimento na impugnação ao cumprimento provisório de sentença, a relevância da argumentação e a demonstração do risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, tendo em vista a possibilidade de eventual constatação de excesso de execução e o vultoso valor da dívida perquirida. Atendidos, portanto, os requisitos para a suspensão já deferida na origem. 5. Não verificada a hipótese de incidente manifestamente infundado, não se há falar em condenação da empresa agravada em litigância de má-fé, conforme artigo 80, inciso VI, do CPC. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, negou-se provimento. Decisão mantida. (Acórdão 1779283, 0717058-03.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 22/11/2023.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator